Tribunal: TJMT
Processo: 1030485-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030485-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), ADAO KREUSCHER NETO - CPF: 287.612.009-72 (EMBARGADO), CONCEICAO APARECIDA FREGOLAO KREUSCHER - CPF: 366.537.729-34 (EMBARGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), WILLIAM NUNES OLIVEIRA - CPF: 021.063.566-50 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
COMPETÊNCIA TERRITORIAL
-
CONTRATO ELETRÔNICO
-
VALIDADE RECONHECIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT para processar e julgar ação de entrega de coisa com pedido alternativo de indenização por perdas e danos, determinando a remessa dos autos à Comarca de Porto Nacional/TO.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos constituem inovação recursal inadmissível; (
ii
) aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar
precedente
deste Tribunal que reconheceu a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes;
e
(
iii
) examinar se houve supressão de instância ao declarar a incompetência do juízo sem manifestação conclusiva do magistrado de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento por inovação recursal não prospera,
vez que
a embargante aprofunda e complementa argumentação já deduzida nos primeiros embargos, especialmente quanto à supressão de instância e à contradição entre julgados.

4. O acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da incompetência na ausência de contrato assinado e na ineficácia da cláusula de eleição de foro, mas deixou de considerar que este Tribunal, no julgamento do
RAI
nº 1006551-64.2021.8.11.0000, reconheceu expressamente a validade e força vinculante do contrato celebrado por meio de mensagens via
WhatsApp
entre as mesmas partes.

5. O reconhecimento da validade do contrato eletrônico não se limitou a juízo abstrato, mas produziu efeitos executivos concretos, autorizando tutela de urgência consistente no arresto de 50.000 sacas de soja, com expedição de cartas precatórias e possibilidade de cumprimento com apoio policial.

6. Verifica-se contradiçã
o
, pois o Tribunal anteriormente afirmou que as mensagens via WhatsApp constituem contrato perfeito e acabado, mas ao afastar a cláusula de eleição de foro sob o argumento de ausência de assinatura da minuta contratual, part
iu
da premissa implícita de que o contrato formal não possui validade ou eficácia plena.

7. O juízo de primeiro grau não proferiu decisão terminativa ou interlocutória enfrentando o mérito da exceção de incompetência, tendo apenas postergado a análise para momento
posterior, de modo que o juiz natural da causa não exauriu sua jurisdição sobre o tema.

8. Ao avocar para si o julgamento definitivo da competência territorial antes de manifestação conclusiva do Juízo de origem, o Tribunal suprimiu instância, violando os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Não configura inovação recursal inadmissível a oposição de segundos embargos de declaração que aprofundam e complementam argumentação já deduzida nos primeiros embargos, especialmente quando o acórdão que os julgou deixa de enfrentar adequadamente questão suscitada. 2. Incorre em omissão e contradição o acórdão que fundamenta o reconhecimento da incompetência territorial na ausência de contrato assinado e na ineficácia da cláusula de eleição de foro, sem considerar
precedente
do mesmo Tribunal que reconheceu a validade e força vinculante do contrato eletrônico celebrado entre as mesmas partes. 3. Configura supressão de instância o julgamento definitivo da competência territorial pelo Tribunal antes de manifestação conclusiva do juízo de primeiro grau sobre a preliminar de incompetência."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S
/
A
,
op
ôs
segundos embargos de declaração
de
ID nº 348219880
visando sanar supostas omiss
ões,
contradiç
ões e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 345448350
que
REJEITOU

os primeiros embargos de declaração de
ID nº 3
30445889
da própria AMAGGI, mantendo o v.
ID nº 330445889
que
deu provimento
ao
RAI nº 1030485-12.2025.8.11.0000
, interposto por
ADÃO KREUSCHER NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER
, reformando a decisão de primeiro grau que havia postergado a análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da prolação da sentença.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de
omissões, contradições e obscuridades
, sob o argumento de
que a decisão não considerou que o Tribunal já havia reconhecido, em julgamento anterior de
A
gravo de
I
nstrumento

nº 1006551-64.2021.8.11.0000
, a validade e força vinculante do contrato celebrado por meio de mensagens via
WhatsApp
,
sendo q
ue tal reconhecimento teria estabilizado a competência do Juízo de Cuiabá/MT e que a cláusula de eleição de foro constante no contrato eletrônico produziria efeitos.

Afirma que o acórdão que julgou o referido agravo de instrumento consignou expressamente que "pelos diálogos mantidos (mensagens trocadas) via
WHATSAPP
, entre o representante a AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S/A e a
s
enhora CONCEIÇÃO KREUSHER, houve proposta e venda do produto pelos agravados e a aceitação da compra pela agravante, constando ainda express
a
a quantidade do produto vendido, o valor da saca do produto, o prazo e o local da entrega, o responsável pelo frete e a data do pagamento, bem como a confecção de contrato escrito". Destaca que o acórdão concluiu que "
até prova em
contrário, deve ser reconhecida como válidas as negociações realizadas pelas partes por meio do aplicativo WHATSAPP, inclusive valendo como contrato entre as partes
".

Adiante, assevera
que o reconhecimento da validade do contrato não se limitou a juízo abstrato ou meramente declaratório, mas produziu efeitos executivos concretos, autorizando a concessão de tutela de urgência consistente no arresto de 50.000 sacas de soja, com expedição de cartas precatórias e possibilidade de cumprimento com apoio policial, além da prática de atos constritivos patrimoniais e movimentações financeiras decorrentes da medida.

Pondera
que o acórdão que julgou o agravo interno interposto contra a decisão mencionada reiterou o entendimento, consignando que "
no caso em comento, não resta dúvida quanto à validade do contrato realizado via 'whatsapp' referente à Safra 2020/2021, tanto é que a liminar recursal concedida no RAI nº 1006551-64.2021.8.11.0000 em que AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S/A move contra ADÃO KREUSCHER NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER, foi ratificada no mérito recursal, por unanimidade, pela C. Câmara
".

Argumenta que o recurso especial interposto à época não resultou na reforma do reconhecimento do vínculo contratual, tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso, mantendo a decisão proferida por este Tribunal no sentido de que o contrato celebrado por meio eletrônico possui validade plena.

Enfatiza
que o acórdão embargado, ao afirmar que a cláusula de eleição de foro não produz efeitos por constar em minuta não assinada, não enfrentou o fato de que já havia reconhecimento judicial da
existência e validade do vínculo contratual formado eletronicamente, incorrendo em omissão quanto à coerência interna da jurisprudência deste Tribunal.

Defende a existência de
contradição lógica interna, pois de um lado o Tribunal anteriormente afirmou que as mensagens via
WhatsApp
constituem contrato perfeito e acabado, reconhecendo inclusive a probabilidade do direito fundada nesse vínculo, e de outro, ao afastar a cláusula de eleição de foro sob o argumento de ausência de assinatura da minuta contratual, o acórdão posterior parte da premissa implícita de que o contrato formal não possui validade ou eficácia plena, esvaziando a conclusão anterior que reconheceu a força vinculante da contratação eletrônica.

Ressalta
que
a
cláusula de eleição de foro

integra o mesmo contexto negocial
, e q
ue
que o acórdão embargado também incorre em omissão ao não enfrentar a questão da estabilização da competência em razão da tramitação do feito perante o Juízo de Cuiabá desde 2021, com a prática de inúmeros atos decisórios e instrutórios.

Declara também
que ao avocar para si o julgamento definitivo da competência territorial, antes de manifestação conclusiva do Juízo de origem, o Tribunal suprimiu instância, violando os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

No mais, realça

que há
contradição quanto à menção à existência de ação de produção antecipada de provas na Comarca de Porto Nacional/TO como fundamento para reforçar a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT.
Frisa q
ue o art. 381, §3º, do CPC estabelece expressamente que "
a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
", de modo que a sentença ou o processamento de uma produção antecipada de provas não possui o condão
de gerar prevenção, tampouco faz coisa julgada material apta a fixar a competência para a ação principal.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração
, atribuindo efeitos infringentes
para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com o reconhecimento de que
o v. acórdão
embargad
o
deixou de enfrentar a existência de ata notarial dotada de fé pública que comprova a celebração do contrato eletrônico entre as partes, a observância ao precedente paradigmático desta própria Câmara que reconheceu a plena validade do vínculo contratual firmado via mensagens de
WhatsApp
, a estabilização fática e processual da competência ao longo da tramitação do feito perante o Juízo de Cuiabá, e a ausência de pronunciamento conclusivo do juízo de origem sobre a preliminar de incompetência.

Os embargados
ADÃO KREUSCHER NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER
apresentam contrarrazões
no
ID nº 357777851
,
sustentando que os embargos constituem inovação recursal, pois trazem matérias não suscitadas nos primeiros embargos declaratórios, caracterizando manifesto propósito protelatório.

Argumentam que somente é admissível a interposição de embargos de declaração da decisão que julga embargos de declaração se os novos embargos versarem sobre a decisão proferida no julgamento dos primeiros embargos e não sobre vícios da decisão originalmente embargada.

No mais, acentuam
que foge da lógica do razoável a alegação de que a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência teria reconhecido a validade do foro de eleição constante em um contrato sem assinatura, pois a eleição de foro somente produz efeitos quando constar de instrumento escrito e assinado pelas partes, e se o foro eleito guardar
congruência com o domicílio das partes ou com o local do cumprimento do contrato.

Afirmam
q
ue
tal
questão foi devidamente apreciada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento
.

Assim, no entender dos embargados,
o
v.
acórdão embargado não padece de contradição, omissão ou obscuridade, restando claro que os argumentos expendidos pela embargante não passam de mero e infundado inconformismo, visando rediscutir questão já analisada e decidida, para, sem respaldo legal, protelar a remessa dos autos ao Juízo reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

Por derradeiro, r
equerem que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pela embargante
.
, e considerando que esta já interpôs dois recursos de embargos de declaração totalmente infundados com o objetivo evidente de protelar o andamento do feito, se faz necessária
a
sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar
– não conhecimento dos embargos -
inovação recursal

A análise dos primeiros embargos de declaração revela que a embargante já havia suscitado a questão da supressão de instância, da ausência de prejuízo pela tramitação do feito em Cuiabá e da contradição quanto aos efeitos da produção antecipada de provas. O acórdão que julgou os primeiros embargos enfrentou essas questões, mas não apreciou
adequadamente a existência de decisão anterior deste Tribunal que reconheceu a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes.

Nesse contexto, constata-se que a
embargante não traz matéria inteiramente nova, mas aprofunda e complementa argumentação já deduzida nos primeiros embargos, especialmente no que toca à supressão de instância e à contradição entre julgados. A alegação de que o Tribunal já havia reconhecido a validade do contrato eletrônico em julgamento anterior constitui desdobramento lógico e necessário da argumentação sobre a estabilização da competência e a ausência de prejuízo pela tramitação do feito em Cuiabá.

Portanto, se
o acórdão que julgou os primeiros embargos deixou de enfrentar adequadamente a questão da existência de precedente deste Tribunal reconhecendo a validade do contrato eletrônico,
tem-se por justificada a
oposição de segundos embargos para sanar tal omissão.

Desta forma
, rejeito a preliminar de não conhecimento
dos embargos de declaração por alegada inovação recursal e passo à análise do mérito.

M
é r i t o

A análise detida do
v.
acórdão embargado revela omissões relevantes que comprometem a coerência lógica do julgado e a observância dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

O acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da incompetência do Juízo de Cuiabá/MT na ausência de contrato assinado entre as partes e na ineficácia da cláusula de eleição de foro constante em minuta contratual não assinada.

Entretanto, deixou de considerar que este mesmo Tribunal, no julgamento do
RAI
nº 1006551-64.2021.8.11.0000
,
extraído na mesma ação principal e de minha relatoria,
reconheceu expressamente a validade e força vinculante do contrato celebrado por meio de mensagens via
WhatsApp
entre as mesmas partes.
Confira a ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE PRODUTO SOJA -
TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP – POSSIBILIDADE - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes consoante previsto no art. 422 do Código Civil
. Assim, os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato.
Presentes esses requisitos, o deferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe, ainda que a contratação tenha se dado via WhatsApp, cujo aplicativo registrou a negociação realizada entre as partes, muito mais ainda quando o seu conteúdo foi degravado em Ata Notarial
.
Com a inovação tecnológica, a utilização do aplicativo Whatsapp passou a um patamar de realidade incontestável cada vez mais presente nas negociações,
inclusive para facilitar as contratações em tempos de inovação tecnológica
e de pandemia mundial, como a que estamos passando há mais de um ano com a Covid-
19.-
”

Grifei
.

De igual sorte, no RAI nº 1001330-66.2022.8.11.0000, também extraído dos autos principais e de minha relatoria,
resultou na seguinte conclusão:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS– COMPRA E VENDA DE PRODUTO SOJA – ENTREGA FUTURA -
TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP
– ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA – DIFERENÇA DA RECOMPRA DA QUANTIDADE QUE DEVERIAM SER ENTREGUES – POSSIBILIDADE
-RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

Com a inovação tecnológica, a utilização do aplicativoWHATSAPPpassou a um patamar de realidade incontestável cada vez mais presente nas negociações, inclusive para facilitar as contratações em tempos de inovação tecnológica e de pandemia mundia
l.

Não tendo o comprador obtido sucesso no arresto de grãos de soja previsto em contrato de compra e venda futura, pode este proceder o arresto sobre a diferença da recompra da quantidade de grãos que deveriam ser entregues, a fim de garantir as perdas e danos, muito mais ainda quando o juízo
encontra-se
garantido com caução
idônea.-
”
Grifei
.

Portanto, conforme se vê, nos referidos
julgamento
s
, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal consignou
a validade dos

contratados por meio de WHATSAPP
.

Tal reconhecimento não se limitou a juízo abstrato ou meramente declaratório. O acórdão produziu efeitos executivos concretos, autorizando a concessão de tutela de urgência consistente no arresto de 50.000 sacas de soja, com expedição de cartas precatórias e possibilidade de cumprimento com apoio policial, além da prática de atos constritivos patrimoniais e movimentações financeiras decorrentes da medida.

Nesse contexto, o
Tribunal atribuiu eficácia plena ao negócio jurídico reconhecido, permitindo restrição patrimonial relevante.

Aliás, quanto ao primeiro julgado foi interposto recurso especial, tendo o
Superior Tribunal de Justiça não conhec
ido
do recurso, mantendo a decisão proferida por este Tribunal
.

No caso, o v.
acórdão embargado, ao afirmar que a cláusula de eleição de foro não produz efeitos por constar em minuta não assinada, não enfrentou o fato de que já havia reconhecimento judicial da existência e validade do vínculo contratual formado eletronicamente. A decisão incorre em omissão quanto à coerência interna da jurisprudência deste Tribunal.

Verifica-se também contradição lógica
, uma vez que,

d
e um lado, o Tribunal anteriormente afirmou que as mensagens via WhatsApp constituem contrato perfeito e acabado, reconhecendo inclusive a probabilidade do direito fundada nesse vínculo
,

d
e outro, ao afastar a cláusula de eleição de foro sob o argumento de ausência de assinatura da minuta contratual, o acórdão posterior parte da premissa implícita de que o contrato formal não possui validade ou eficácia plena, esvaziando a conclusão anterior que reconheceu a força vinculante da contratação eletrônica.

A
demais, a
contradição revela-se ainda mais evidente quando se considera que o reconhecimento da validade do vínculo contratual, no
RAI
nº 1006551-64.2021.8.11.0000, não se limitou a juízo abstrato, mas produziu efeitos executivos concretos. Se o contrato eletrônico possui validade e eficácia plena para fundamentar tutela de urgência e autorizar restrição patrimonial relevante, não se mostra coerente desconsiderar seus efeitos justamente no que toca à cláusula de eleição de foro, sobretudo quando esta integra o mesmo contexto negocial.

De igual
sorte,
acórdão
embargado também incorre em omissão ao não enfrentar a questão da estabilização da competência em razão da tramitação do feito perante o Juízo de Cuiabá desde 2021, com a prática de inúmeros atos decisórios e instrutórios. O processo tramita perante aquele juízo há mais de quatro anos, com apreciação de tutela de urgência, análise substancial do vínculo contratual e exercício pleno de jurisdição. A decisão não esclarece de que forma supera essa estabilização jurídica construída no curso do processo.

A alegação de supressão de instância também merece acolhimento. O juízo de primeiro grau não proferiu decisão terminativa ou interlocutória enfrentando o mérito da exceção de incompetência. O magistrado optou expressamente por postergar a análise da incompetência para momento posterior, não tendo acolhido nem rejeitado a tese. O juiz natural da causa não exauriu sua jurisdição sobre o tema.

Portanto,
avocar para si o julgamento definitivo da competência territorial, antes de manifestação conclusiva do Juízo de origem, o Tribunal suprimiu instância, violando os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. A matéria devolvida ao Tribunal não havia sido decidida em sua essência na origem, o que impede seu exame definitivo em sede recursal.

O correto iter processual impõe o retorno dos autos à primeira instância para que o magistrado
a quo

enfrente
a preliminar de incompetência, acolhendo-a ou rejeitando-a de forma fundamentada, possibilitando, então, eventual controle revisional por meio do recurso cabível.

A menção à existência de ação de produção antecipada de provas na Comarca de Porto Nacional/TO como fundamento para reforçar a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT também merece esclarecimento. O art. 381, §3º, do CPC estabelece expressamente que
"a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta"
. A natureza jurídica da produção antecipada de provas possui caráter estritamente homologatório e instrumental, visando apenas assegurar a conservação da prova ou o conhecimento dos fatos.

A sentença ou o processamento de uma produção antecipada de provas não possui o condão de gerar prevenção, tampouco faz coisa julgada material apta a fixar a competência para a ação principal. Ao vincular a competência da presente ação ao juízo onde tramitou a produção antecipada de provas, o
v.
acórdão embargado confere a um procedimento cautelar probatório efeitos de sentença de mérito que a lei expressamente lhe nega.

Diante
de todas as circunstâncias,
os embargos de declaração
deem ser acol
h
idos
para sanar as omissões e contradições apontadas
,
reconhecendo
que o acórdão embargado deixou de considerar o precedente deste Tribunal que reconheceu a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, bem como a estabilização da competência em razão da tramitação do feito perante o Juízo de Cuiabá desde 2021
, bem como é de se reconhecer
também a ocorrência de supressão de instância, pois o juízo
singular
não se manifestou conclusivamente sobre a preliminar de incompetência.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração
com efeitos infringentes
para anular o acórdão no ponto que declarou a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos à Comarca de Porto Nacional/TO.

Assim, d
etermino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que este aprecie

a preliminar de incompetência, preservando o devido processo legal, a coerência do sistema recursal e a harmonia com o entendimento anteriormente firmado por este Tribunal quanto à validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026